Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0704853-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR PACIENTE: SEBASTIAO GINUINO JUNIOR RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR em favor de SEBASTIAO GINUINO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa que o paciente estava em cumprimento de pena, em regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias, mas que teve os benefícios suspensos, sendo transferido para o CIR em razão da suposta prática de falta disciplinar de natureza grave. Alega situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo do inquérito disciplinar, pois já está há mais de 180 (cento e oitenta) dias aguardando a conclusão da apuração disciplinar. Requereu, então, a concessão de medida liminar, para que sejam restabelecidos os benefícios extemos. O pedido liminar foi submetido à apreciação do Plantão Judicial de 2a instância, em 15/02/2021, que remeteu sua análise a esse Relator, haja vista a ausência de urgência e gravidade. Autos conclusos nesta data. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não há como apreciar o pedido liminar. Com efeito, em que pese a indicação do Juízo da Vara de Execuções Penais como autoridade coatora, o impetrante não anexou aos autos qualquer decisão proferida pelo juízo impetrado acerca do excesso de prazo alegado, tampouco petição nesse sentido. Desse modo, não se tratando de hipótese de competência originária do Tribunal, seu exame per saltum pela Corte implicaria em inegável supressão de instância, não justificada na hipótese. Assim sendo, ausente comprovação nos autos do alegado constrangimento ilegal, por ação ou omissão do juízo impetrado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator